Tribunal: TJES
Processo: 0008293-29.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Fornecimento de Água; Custas; Honorários Advocatícios; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008293-29.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO ALVARES CABRAL

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ART. 1.022 DO CPC. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, CPC). TARIFA DE ÁGUA. CONDOMÍNIO COM HIDRÔMETRO ÚNICO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CONTROVÉRSIA SOBRE METODOLOGIA DE CÁLCULO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE DELIMITOU EXPRESSAMENTE A MATÉRIA DEVOLVIDA AO ENQUADRAMENTO NAS FAIXAS TARIFÁRIAS DA CESAN. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO E OBTER EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE NA VIA INTEGRATIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE (TEMA 339/STF). PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO NUMÉRICA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria decidida.

2. Inexiste omissão quando o acórdão embargado expressamente delimita a controvérsia e expõe motivação suficiente para a conclusão adotada.

3. A pretensão de atribuição de efeitos infringentes demanda a presença de vício integrativo, o que não se verifica.

4.Fundamentação sucinta, porém suficiente, atende ao art. 93, IX, da CF (Tema 339/STF).

5. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Condomínio do Edifício Álvares Cabral contra o acórdão de ID.
16675599
, por meio do qual esta Primeira Câmara Cível, em juízo negativo de retratação (art. 1.030, II, do CPC), manteve o entendimento anteriormente firmado no acórdão de ID.
7654976
, consignando a inexistência de divergência com o precedente do STJ (Tema 414).

Nas razões de ID.
17110242
, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, afirmando que a apelação teria controvertido a metodologia de cálculo — notadamente o método do consumo real global — de modo que o acórdão embargado, ao afirmar inexistir controvérsia sobre a metodologia, teria deixado de enfrentar ponto essencial, impondo-se, por isso, a integração do julgado com efeitos infringentes.

A CESAN apresentou contrarrazões no ID.
16910185
, defendendo a inadequação da via eleita, por ausência de quaisquer vícios do art. 1.022 do CPC, e sustentando que o inconformismo do embargante busca, em verdade, rediscutir o mérito.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Emb. de Decl. na Apelação Cível n. 0008293-29.2016.8.08.0024

Embargante: Condomínio do EdifícioÁlvares Cabral

Embargada: Companhia Espirito Santense de Saneamento

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Não constituem via adequada para a reapreciação do mérito ou para a simples manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, afirmando que a apelação teria controvertido a metodologia de cálculo — notadamente o método do consumo real global — de modo que o acórdão embargado, ao afirmar inexistir controvérsia sobre a metodologia, teria deixado de enfrentar ponto essencial, impondo-se, por isso, a integração do julgado com efeitos infringentes.

No caso, não se identifica a omissão alegada.

O acórdão embargado foi expresso ao delimitar a controvérsia devolvida no recurso de apelação, consignando, de forma clara, que:

“Fora então interposto o presente recurso de apelação, cuja controvérsia se resume, tão somente, ao enquadramento do condomínio recorrente nas faixas de consumo da tabela de tarifas da CESAN.”

Na sequência, afirmou que:

“Não há, pois, controvérsia quanto à metodologia de cálculo da tarifa de água e esgoto, matéria que atrairia a aplicação do entendimento do precedente do STJ (Tema 414) (...)”.

Portanto, o julgado enfrentou o núcleo decisório submetido ao órgão julgador no âmbito do juízo de retratação (art. 1.030, II, CPC), qual seja, verificar se havia aderência entre a matéria decidida no acórdão anterior e a tese fixada pelo STJ no Tema 414, concluindo, fundamentadamente, pela inexistência de identidade material, uma vez que o debate apreciado por esta Câmara, conforme delimitação expressa do acórdão, estava centrado no enquadramento do consumo nas faixas tarifárias, e não na definição de uma das metodologias de cálculo (consumo real global, híbrido ou individual presumido).

A tese do embargante — de que determinados trechos da apelação revelariam impugnação ao consumo real global — traduz, em rigor, discordância quanto à delimitação da controvérsia feita no acórdão, buscando reabrir discussão sobre a própria premissa adotada e, por consequência, alterar o resultado do julgamento.

Esse objetivo, contudo, excede os limites do art. 1.022 do CPC, pois não se trata de lacuna decisória, mas de tentativa de revisão do mérito por via integrativa.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível apenas em caráter excepcional, quando a correção do vício identificado (omissão/contradição/obscuridade/erro material) conduzir, inevitavelmente, à alteração do resultado.

Como não se verifica qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não há base para acolhimento do pedido de efeitos modificativos.

Ressalte-se, por oportuno, que a fundamentação adotada no acórdão embargado atende ao art. 93, IX, da Constituição Federal, sendo desnecessário o exame pormenorizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que expostas as razões suficientes à formação do convencimento — diretriz assentada pelo STF no Tema 339.

Do mesmo modo, eventual pretensão de prequestionamento não impõe menção numérica a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido apreciada nos limites do convencimento motivado, o que ocorreu.

Ante o exposto,
conheço dos embargos de declaração e os rejeito
, mantendo-se íntegro o julgamento anteriormente proferido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)